Tribunal: TJMT
Processo: 1015619-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015619-30.2024.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IRAIDES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:18/10/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR- RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – GOLPE DA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo “que em fevereiro/2023 começou a haver descontos na folha de pagamento no valor de R$ 328,82. Argumenta, ainda, ter sido surpreendida com um segundo empréstimo realizado em abril/2023 que não contratou e, ao questionar os demandados, foi orientada a efetuar o pagamento de um boleto diretamente no caixa da segunda reclamada para a devolução dos valores. Alega que mesmo com a devolução, a partir de maio/2023 começou a ser descontado o valor de R$ 126,88. Pontua que em março do ano de 2023 recebeu ligações, supostamente, do banco solicitando atualização cadastral, em que foi solicitado uma “self”, o que foi atendido por si com receio de não receber seu benefício previdenciário. Narra, ainda, que foi diagnosticada com quadro demencial de alzheimer, estágio leve.Visa a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 328,82, bem como o ressarcimento dos valores na forma dobrada no importe de R$ R$11.087,00, indenizando-lhe por danos morais no valor de R$ 15.000,00.”
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “O fato descrito na petição inicial demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima de golpe através de ligação. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso, a autora), que deixou de adotar cautela mínima à realização da operação bancária. Possível verificar, portanto, que as Instituições ora Reclamadas em nada contribuíram para o referido evento, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre as suas condutas e o prejuízo suportado pela Autora. “
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.
4. Ora, o que se observa é que a Autora recebeu crédito em sua conta e os transferiu voluntariamente para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.
5. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.
6. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e transferência de valores a empresa estranha ao empréstimo contraído.
7. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015619-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRAIDES DOS SANTOS - CPF: 389.478.209-97 (RECORRENTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024